Tribunal: STF
Processo: HC 228704
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Barbosa Borges e Romelio Montoril Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NOVA LEI. PRECEDENTES. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, SE COLHE DE DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E NA FASE JUDICIAL. TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE AUTORES E VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA RENÚNCIA OU RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO À IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA OBSTAR A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. 



    2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente. 



    3. Até mesmo em ação penal privada, o mero recebimento de indenização não implica renúncia tácita ao direito de queixa (art. 104, parágrafo único, in fine, do Código Penal). No entanto, ainda que se considerasse a transação firmada entre Vítima e autores como espécie de "renúncia" ou retratação, o ato não teria qualquer efeito quanto ao prosseguimento da ação penal, pois há limite temporal para a retratação da representação, qual seja, o oferecimento da denúncia, consoante prevê o art. 25 do Código de Processo Penal. In casu, as instâncias ordinárias consignaram, expressamente, que o acordo se deu em momento posterior ao recebimento da denúncia, razão pela qual o ato seria inócuo para obstar o andamento do processocrime. 



    4. A declaração da Vítima constante do acordo (declaração de inexistência de fraude e irrelevância penal da conduta) não é o bastante para, por si só, ensejar a extinção da punibilidade e o trancamento da ação penal. Após reunidos os elementos informativos que conferem verossimilhança à hipótese acusatória, a simples declaração constante em acordo extrajudicial de que o caso não teria relevância penal é insuficiente para infirmar a opinio delict do Parquet, razão pela qual se mostra necessária a instrução processual a fim de que se apure, regularmente, se a conduta imputada aos Acusados preenche, ou não, os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 156.133 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Sustenta, em síntese, a “retroatividade do § 5º do art. 171, incluído no Código Penal pela Lei n. 13.964/2019”. Postula, em consequência, a extinção da punibilidade, em virtude de ausência de representação.



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    3. Do exposto, defiro, em parte, a ordem de habeas corpus, para determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, manifestem-se acerca do interesse em representarem contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente